Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-70.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “ULTRA PETITA” ACOLHIDA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NO MÉRITO, JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Aduziu o autor ter entabulado contrato de empréstimo consignado, com descontos mensais em folha de pagamento até a quitação do débito, todavia não houve a amortização dos valores pagos. Asseverou ter sido induzido a erro, pois posteriormente soube que, em verdade, trata-se de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com desconto de 5% em contracheque. Sustentou a existência de abusividade contratual, porquanto contraiu empréstimo de R$24.372,61, já pagou a quantia de R$40.604,00, e ainda tem saldo devedor no valor de R$ 25.691,17, sem previsão de quitação. Por fim, alega que deve incidir juros de apenas 1% sobre o valor tomado de empréstimo, totalizando R$30.080,39. Requereu a declaração de extinção da contração de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), a repetição do indébito no valor total de R$21.119,22 e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID17252514) interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de utilização do cartão de crédito consignado e a sua quitação, bem como condená-lo à obrigação de restituir a diferença, de forma simples, entre a quantia que o autor efetivamente pagou (R$40.604,00) e a quantia que a parte ré lhe disponibilizou na conta (R$ 24.372,00), que perfaz o valor de R$16.231,39, corrigido monetariamente pelo INPC a contar de cada desconto na folha de contracheque, acrescido de juro mensal de 1% deste a citação.
3. Suscitou preliminar de nulidade por julgamento “ultra petita”, porquanto a pretensão do autor é revisar a taxa de juros remuneratórios do contrato celebrado entre as partes, ao invés de anulá-lo tal como foi julgado pelo Juízo “a quo”, ultrapassando, assim, os limites quantitativos do pedido autoral.
4. Acolho a preliminar suscitada, uma vez que o Juízo de origem, ao calcular a diferença a ser devolvida pelo banco réu ao autor, deixou de aplicar juros de 1% ao mês sobre o valor do empréstimo, tal como requerido na inicial, para retirá-los por completo, ultrapassando os limites do que fora pedido na exordial. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento “ultra petita” acolhida.
5. Nesse descortino, e sem prejuízo, é mister salientar que, se a causa versar sobre questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento, impõe-se a anulação da sentença e aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o do CPC), devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda, porquanto não se configura supressão de instância.
6. Nas razões recursais, esclarece que o autor/recorrido firmou contrato de cartão consignado, em que o banco réu/recorrente realiza o desconto (RMC) do valor mínimo da fatura em folha, observada a margem pactuada, ficando a cargo do contratante realizar o pagamento complementar da fatura. Alega a inexistência de falha no dever de informação ou vício de consentimento, pois há nos autos o contrato assinado pelo demandante, com a devida descrição da modalidade contratada e dos custos da operação de crédito, sendo, regulares os descontos realizados. Sustenta a inexistência de onerosidade excessiva, uma vez que foram pactuados juros compatíveis com a taxa média de mercado para operações desta espécie à época da contratação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O contrato “Termo de adesão ao Regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan” (ID17252472) indica que o consumidor firmou contrato com o banco réu na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável – RMC.
9. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes indica que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor/recorrido.
10. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
11. No caso em comento, o banco réu/recorrente não comprovou que informou ao autor/recorrido o número e a periodicidade das prestações, a soma total a pagar, com e sem financiamento, tampouco o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros.
12. Em se tratando de cartão de crédito, o desconto de 5% em folha de pagamento fará com que no mês seguinte a dívida seja maior do que a existente no mês anterior. As taxas de juros aplicadas para correção dos débitos de consumidor são altíssimas, fazendo com que aquele desconto jamais atenda ao comando legal no sentido de amortizar a dívida.
13. É notório que o negócio jurídico em análise submete o consumidor à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
14. Embora conste do título “Termo de adesão ao Regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrente sequer utilize o serviço.
15. Nesse contexto, deve o banco réu/recorrente restituir a diferença, na forma simples, entre a quantia que lhe foi efetivamente paga (R$40.604,00) ao longo desse período e a quantia que disponibilizou na conta do autor (R$24.372,00), com aplicação de juros contratuais de 1% ao mês, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o). Mantenho os demais termos da sentença.
16. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido. Sentença cassada. Causa Madura. No mérito, pedido julgado improcedente.
1. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.